Tribunal: TJMT
Processo: 1010256-15.2019.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010256-15.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERGIO CARDOSO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 636.347.678-04 (APELANTE), MARCELO DA CUNHA MARINHO - CPF: 286.819.938-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO — VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — REQUISITOS ESSENCIAIS À IMPETRAÇÃO — ARTIGO 10 DA LEI Nº 12.016, DE 7 DE AGOSTO DE 2009 — NÃO DEMONSTRAÇÃO.

Deve ser indeferida a segurança, quando ausente a demonstração de violação a direito líquido e certo ou justo receio de que esteja na iminência de sofrê-la, nos termos do artigo 10 da Lei nº 12.016, de 7 agosto de 2009.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Sergio Cardoso De Almeida Filho
contra a sentença (Id. 7983995) proferida em mandado de segurança preventivo.

Assegura que “
o assunto debatido na Exordial pode sim ter como via eleita o Mandado de Segurança, pois restou comprovado de forma cristalina violação de direito liquido e certo do Apelante, ao ter o lançamento da cobrança de ICMS nas operações de transferência de gado em pé para outras propriedades rurais que detém
.”.

Assevera que é “
forçoso concluir que existe direito líquido e certo a amparar a pretensão
”, uma vez que o “
o Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de Recurso Especial processado nos termos do art. 543-C do antigo Código de Processo Civil – CPC, pacificou o entendimento de que é indevida a cobrança do ICMS pelo simples deslocamento de semoventes de uma para outra propriedade dos mesmos contribuintes
”.

Afiança que “
foi comprovado que possui propriedades rurais em Mato Grosso e Goiás (matrículas dos imóveis e Inscrições Estaduais); que efetua operações de transferência de gado em pé (notas fiscais de TRANSFERÊNCIA) e que o Apelado lança ICMS em cada uma das operações (guias de recolhimento de ICMS)
”, de modo que “
não requer dilação probatória os fatos narrados
”.

Afirma que “
sua principal fonte de renda é a cria e recria de gado de corte, sendo assim a necessidade de fazer o ‘rodízio’ de pastos ate o fim do ciclo de cada animal
”.

Requer o provimento do recurso para que “
possa realizar a transferência de seu rebanho ‘em pé’ de um estado para outro nas fazendas de sua propriedade sem a abusiva cobrança de ICMS
”.

Contrarrazões (Id. 7984003).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 8811712), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...]
No caso concreto, como dito, o impetrante pretende concessão de ordem mandamental para que a autoridade coatora se abstenha de proceder a cobrança ou exigência de recolhimento ICMS “incidente nas operações de transferência de rebanho bovino “em pé” do Estado de Mato Grosso com destino ao Estado de Goiás para propriedades rurais que também pertencem ao impetrante, permitindo o regular transito dos animais sem o recolhimento deste tributo, bem como não embarace o transferência dos animais como forma de forçar o pagamento do Tributo”, ao argumento de que se trata de transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo proprietário.

Ocorre que a efetiva apuração dos motivos ensejadores da transferência em questão, como a necessidade de transferência das reses para
melhor aproveitamento da capacidade produtiva de suas propriedades e bem como para promover a cria e

recria e engorda das rezes,
dentre outros, se traduz como matéria complexa que não se coaduna com a estreita via do mandado de segurança, demandando dilação probatória incompatível com a seara mandamental.

Segundo penso, a regular constatação de tais condições é primordial para verificar a efetiva necessidade da transferência do rebanho, principalmente com a finalidade de assegurar a supremacia e a indisponibilidade do interesse público no que diz respeito ao recolhimento dos impostos possivelmente devidos em caso
de comercialização do rebanho
, pois nada impede que o impetrante se utilize dessa operação de transferência como simulacro para camuflar a posterior comercialização do rebanho transferido no Estado de destino, sem o devido recolhimento do imposto devido ao Estado de Mato Grosso, acarretando vultoso prejuízo aos cofres públicos.

[...]

Isto posto, com fulcro no artigo 10 da Lei nº 12.016/2009,
indefiro a petição inicial

e, em consequência, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, denego o mandado de segurança, por força do disposto no artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009.

Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo. [...]
(Id.
7983995
, fls. 2/4).

O
mandamus
foi instruído com:
i
) Instrumento de mandato (Id.
7983968);
ii
) Inscrição Estadual nº 13.225.665-0, a comprovar que é proprietário de estabelecimento localizado no Município de Cocalinho, Estado de Mato Grosso, cuja atividade econômica corresponde a
criação de bovinos para corte
(Id.
7983970
);
iii
) Matrículas n
os
10.018, 10.019, 10.020, 10.021, 10.022, 10.023,

10.024, 10.025, 10.026 e 10.027, todas dos imóveis rurais denominados de “
Fazenda Vanguarda
” (variantes), localizados no Município de Cocalinho, Estado de Mato Grosso (Id’s.
7983971, 7983972, 7983973, 7983974, 7983975, 7983976, 7983977, 7983978, 7983979
e
7983980);
iv
) contrato particular de comodato e aditivo (Id.
7983981);
v
) Inscrição Estadual nº 11.341.681-4, a comprovar que é proprietário de estabelecimento localizado no Município de Novo Mundo, Estado de Goiás, cuja atividade econômica corresponde a
criação de bovinos para corte
(Id.
7983983
);
vi
) Certidão de inteiro teor do imóvel rural denominado “
Fazenda Lagoa Bonita
” localizado no Município de Mundo Novo, Estado de Goiás, bem como Memorial descritivo do imóvel

(Id.
7983984);

vii
) comprovante de nota fiscal de saída interestadual emitida pela Secretaria de Estado e Fazenda de Mato Grosso, em que figura como remetente a Inscrição Estadual nº 13.225.655-0 – Município de Cocalinho, Estado de Mato Grosso, e destinatário a Inscrição Estadual: 11.341.681-4 – Município de Novo Mundo, Estado de Goiás (Id.
7983985
);
viii
) Guia de Trânsito Animal – GTA (Id.
7983985, fls. 2
);
ix
) documento de transferência de animais nº 984233 (Id.
7983986); e
x
) documentos de arrecadação (Id’s.
7983987, 7983988, 7983989, 7983990, 7983991, 7983992, 7983993, 7983994).

Nada obstante a impetração do mandado de segurança preventivo ao argumento de que, “
busca evitar a consumação de real e concreta ameaça a direito líquido e certo, qual seja, a cobrança de ICMS sobre transferência de bovinos para as fazendas do impetrante localizadas em outros Estados da Federação
” (Id.
7983967
, fls. 4), não restou comprovado a iminência de sofrer violação de direito líquido e certo por parte da autoridade coatora.

Ademais, não é juridicamente admissível o deferimento da segurança, porque seria o mesmo que permitir que o apelante exerça sua atividade amparada por um verdadeiro salvo-conduto, a impedir a autuação do fisco.

É certo que, “
O Mandado de Segurança preventivo pressupõe a ocorrência de justo receio do impetrante de sofrer violação de ato ilegal ou abusivo de autoridade, tendente a infringir o seu direito líquido e certo, não podendo ser utilizado para obter provimento genérico e aplicável a todos os casos futuros. Precedentes: AgRg no RMS 36.971/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/8/2012, e REsp 1.064.434/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/6/2011
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1594374/GO, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2017).

A respeito do significado de direito líquido e certo,
resiste ao tempo
– à semelhança do centenário jatobá a velar pelo rio Cassange, nas entranhas do Pantanal Mato-Grossense – a lição do Supremo Tribunal Federal no julgamento,
em 17 de outubro de 1948
, do mandado de segurança nº 951, relator Ministro Armando Prado:

[...] O eminente Castro Nunes, na sua notável monografia sobre o assunto, diz que o pedido deve vir desde logo acompanhado dos documentos necessários à prova das alegações, pois não se pode admitir que o impetrante ingresse em Juízo para fazer, no curso sumaríssimo do mandado de segurança, em que não há dilação, prova de suas asseverações, prova que é pré-constituída e sempre documental. Direito líquido e certo, diz o Mestre, é direito provado de plano, documentalmente. Não seria possível completar-lhe a liquidez e certeza no processo do mandado, desvirtuando o remédio com incidentes de prova que lhe entravariam a marcha (Mandado de Segurança. ed. de 1937, pg. 275).

Este egrégio Supremo Tribunal, em acórdão de 4 de junho de 1947, no Mandado de Segurança n. 816, do Rio Grande do Sul, controverteu, longa e brilhantemente, o assunto. Nessa fecunda assentada de julgamento, o Sr. Ministro Edgard Costa declarou que, em se tratando de mandado de segurança, o pedido devia vir, desde logo, devidamente instruído e se a ele faltasse qualquer esclarecimento ou prova documental, o que logo se evidenciaria era não se tratar, na espécie, de direito certo e incontestável. O Sr. Ministro Hahnemann Guimarães disse que a instrução do mandado de segurança consiste nos documentos apresentados pelo requerente e nas informações da autoridade cujo ato se impugna, assim sendo, depois dessa instrução, nada mais é possível acrescentar, restando apenas julgar a causa. Acrescentou que não era razoável basear o julgamento em provas novas, sem que sobre elas se expressasse a autoridade apontada como coatora, o que importaria em lhe dar ciência dos documentos oferecidos após a instrução e em pedir sua manifestação sobre eles. Seria tumultuar o processo. O Sr. Ministro Goulart de Oliveira deixou claro que o direito da parte deve ser indiscutível, líquido e certo, no momento em que ingressa em juízo, e, pois, uma vez que assenta na alegação de um direito líquido e certo, o mandado de segurança, pelo seu próprio pressuposto, só admite prova prévia. O Sr. Ministro Orosimbo Nonato esclareceu que o mandado de segurança não é remédio que se liberalize ao fácil. Seu uso proveitoso faz supor existência de direito individual e de prova límpida e terminativa. A
quaestio facti
há de se apresentar ao Juiz inteiramente escoimada de dúvida. Não é possível documentar
ex-post
pedido que deve vir completamente instruído. O Sr. Ministro Castro Nunes reiterou o entendimento a que já me referi. Os Srs. Ministros Annibal Freire e Laudo de Camargo também se negaram a apreciar, naquela emergência, os documentos que eram oferecidos depois de iniciado o julgamento. (Arq. Jud. 84/6). [...]. (Excerto do voto do Relator, Coletâneas de Acórdãos nº 154, página 115).

No entardecer de 2016 reafirmou a vetusta lição de sábios mestres:

[...] O mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a
direito líquido e certo, o qual deve vir expresso em norma legal, ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, mercê da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental
. [...]. (STF, Primeira Turma, MS 31355 AgR, relator

Ministro

Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2016). [sem negrito no original]

[...]
A noção
de direito líquido e certo
ajusta-se
, em seu específico sentido jurídico-processual,
ao conceito
de situação
decorrente
de fato
incontestável e inequívoco, suscetível
de imediata demonstração
mediante
prova literal
pré
-constituída.
Precedentes
.’ (MS 23.190-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello – Pleno)

Isso significa

que a natureza eminentemente documental do processo de mandado de segurança

torna incontornável
a exigência de que a parte impetrante
produza
,
‘ex ante’
, elementos de informação
que efetivamente comprovem
a situação de fato
invocada
na impetração mandamental, em contexto
impregnado

da necessária liquidez
,
pois
,
ausente o elemento de certeza
,
a alegação
do autor do ‘
writ’
constitucional
não terá relevo processual algum
.

Impunha-se
,
pois
, à parte ora impetrante
cumprir

a obrigação processual

de produzir
,
desde logo
,
com a inicial
, os documentos
essenciais
ao exame da postulação veiculada
nesta
causa mandamental. [...]. (STF, decisão monocrática, MS 28891/DF, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de outubro de 2016). [com negrito e itálico no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso e manter a sentença, por fundamento diverso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020